Tribunal: TJDFT
Processo: 0747392-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente colacionou ao instrumento documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada pois, em análise ao seu contracheque, verifica-se que, após descontos compulsórios; 4 (quatro) empréstimos consignados e 7 (sete) pensões alimentícias debitados diretamente na folha de pagamento, tal verba resulta no valor líquido aproximado de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.